Tribunal: TJES
Processo: 5028046-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028046-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA ALMEIDA MERCANDELI MOURA
RECORRIDO: J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5028046-71.2022.8.08.0024

Recorrente: CRISTINA ALMEIDA MERCANDELI MOURA

Recorrido: J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, formulada por CRISTINA ALMEIDA MERCANDELI MOURA, em face de J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO, alegando, em síntese, que em junho de 2021 contrato de prestação de serviço com Ré que consistia em 10 (dez) sessões de depilação à laser no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Aduz que o iniciou as sessões em junho de 2021, tendo realizado apenas 05 (cinco) delas, todavia quando compareceu para realização da 6ª sessão, foi surpreendida com a loja fechada; a filial foi fechada e a autora não foi informada sobre como proceder com as sessões pendentes. Assim, reclama por dano material e moral.

Na r. sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente, condenando a ré tão somente na reparação pelos danos materiais, conforme dispositivo
in verbis
:

“POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5028046-71.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO as requeridas solidariamente a pagar R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.”

Inconformado, a autora interpôs RECURSO INOMINADO, requerendo que a r. sentença seja reformada em partes para julgar procedente a pretensão autoral em condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença para reconhecer o dano de ordem extrapatrimonial.

A r. Sentença impugnada asseverou que:

“A parte autora acostou aos autos comprovante de pagamento de todas as 10 parcelas, totalizando R$ 1.500,00 (Id nº 17124401); mensagem de whatsapp em que a requerida informa que haverá o reembolso de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente às sessões não realizadas (Id nº 17125062).

Neste sentido, sendo inequívoco a falha na prestação do serviço, o qual foi pago integralmente pelo consumidor, faz jus a requerente ao abatimento proporcional do preço nos termos do artigo 20, inciso III, do Código do Consumidor.

Dessa forma, considerando que das dez sessões contratadas, apenas cinco foram realizadas, deverá a parte requerida ressarcir à autora metade do valor pago, qual seja R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsa.

Todavia, não há nos autos os elementos probatórios mínimos a corroborar a tese, pois a parte autora apenas demonstrou a existência de contratempos normais da vida cotidiana decorrentes do descumprimento contratual. Portanto, indefiro o pedido de indenização por danos morais.”

. De fato, como regra, o mero descumprimento contratual não ensejam o reconhecimento de dano moral puro. Entrementes, há casos em que o ilícito contratual excede aos transtornos comuns, revelando verdadeiro descaso para com o consumidor. Nessas situações, o que se constata é um abalo aos elementos anímicos do indivíduo, passível, portanto, de reparação moral.

Assim, sem muita dificuldade, vê-se que a alegação da Recorrente de ter suportado danos de ordem imaterial merecem amparo. O comportamento abusivo da ré, além da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida.

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte Requerida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano. Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida merece retoques.

O quantum reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a Recorrida à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável. Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado e DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)